Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-41.2020.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001179-41.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Casamento, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 968.708.771-49 (EMBARGANTE), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), DARLENE MUZZI MEIRA - CPF: 976.019.501-15 (ADVOGADO), CLEIRISON CORREIA DE MORAES - CPF: 782.055.651-04 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C
PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – REGIME DE
BENS
– COMUNHÃO PARCIAL – ESFORÇO COMUM – PRESUNÇÃO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO MATRIMÔNIO – INCOMUNICABILIDADE
- OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001179-41.2020.8.11.0010

EMBARGANTE:

LUCIANA DOS SANTOS FERNANDES

EMBARGADO:

CLEIRISON CORREIA DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIANA DOS SANTOS FERNANDES
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 191730188), que, a unanimidade, proveu em parte
o recurso interposto pela recorrente
.

Em suas razões recursais, a embargante
“requer seja conhecido e provido o presente instrumento processual – recurso, para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, corrigindo-se a omissão/erro, contida na decisão embargada para o fim de considerar como partilhável os valores expressos nos documentos de id 180547295, pág. 4/6, destinados ao pagamento do imóvel que, por entendimento desta Corte, cabe ao embargado”
(sic – Id 193521664)

Contrarrazões
ofertadas no Id 1951596811.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C
PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – REGIME DE
BENS
– COMUNHÃO PARCIAL – ESFORÇO COMUM – PRESUNÇÃO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO MATRIMÔNIO – INCOMUNICABILIDADE – VEÍCULO – A
USÊNCIA DE PROVAS DA

PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE DE

SE REALIZAR A PARTILHA
– MEAÇÃO DAS
DÍVIDAS
DO CASAL – PRESUNÇÃO DE QUE OS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO FORAM TOMADOS PARA O SUSTENTO DO NÚCLEO FAMILIAR – PARTILHA DAS
DÍVIDAS
QUE SE MOSTRA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, o casamento submetido ao regime da comunhão parcial de
bens
, os
bens
amealhados durante a união são presumidamente fruto de aquisição por colaboração mútua e, nessa condição, devem ser considerados propriedade comum do casal, ainda que esteja em nome de um só cônjuge.

Imóvel cuja aquisição tenha causa anterior ao casamento realizado sob o regime de comunhão parcial de bens é incomunicável.

A partilha de bens pressupõe a comprovação de que estes sejam de titularidade do casal, o que não restou evidenciado nos autos.

As dívidas contraídas na constância do casamento devem ser partilhadas, já que se presume que as quantias levantadas foram usadas em favor da família, cabendo à parte contrária produzir prova objetivando desconstituir tal presunção relativa, o que não restou evidenciado nos autos”

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção mediante
a
análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...)
II
– Dos direitos possessórios, adquiridos em 17/08/2016, pelo Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, dos Srs. Márcio Cassiano da Silva e Iracy Degaspery Silva, com área de 1,0ha (um hectare) e todas as benfeitorias ali existentes, localizado na Rua Projetada, Zona rural, Chácara do Carreirinha em São Pedro da Cipa/MT, avaliada em R$60.000,00 (sessenta mil reais), conforme doc. incluso.

O
artigo
1.661
do
Código Civil
estabelece que:

“Art. 1.661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento.”

Assim, o artigo
1.659
do
Código Civil
esclarece que os bens particulares que cada cônjuge adquiriu
antes
do matrimônio não se comunicam assim como os bens que sobrevierem durante do casamento provenientes de doação, sucessão e os sub-rogados em seu lugar.

No caso concreto, tem-se que o imóvel foi adquirido em
17/08/2016
, conforme contrato juntado no Id
180547295,
data anterior
à data da celebração do casamento pelo regime de comunhão parcial de bens
(20/01/2017), razão pela qual não há falar em divisão.

A propósito, ainda que a autora apelante tivesse acostado a matrícula do bem e que houvesse nela averbação do título translativo posterior ao casamento, o imóvel não entraria na comunhão de bens, já que a aquisição estaria fundada em título com causa anterior ao casamento (artigo 1.661 do CC)”.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024